Tribunal: STF
Processo: HC 218010
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.7.2022, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Paulo Henrique Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.5.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 664.990.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de seiscentos dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Tráfico de drogas. Apreensão de 58 porções de maconha e 53 pinos de cocaína, pesando, respectivamente, as massas líquidas de 209,2g e 14,4g. Sentença procedente à acusação. Recurso da defesa. Materialidade e autoria remanesceram incontroversas. Insurgência quanto à dosimetria. Majoração da pena-base de acordo com o art. 42 da Lei de Tóxicos. Incabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por conta da dupla recidiva, uma delas específica na narcotraficância. Regime fechado adequadamente imposto. Nega-se provimento ao recurso”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 664.990 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.5.2022, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa afirma que “a pena-base do paciente foi fixada acima do mínimo legal, em 1/5, em virtude da suposta quantidade e qualidade de drogas apreendida”.



    Sustenta que, “em que pese, de fato, tal circunstância possa ser utilizada pelo magistrado na primeira fase da dosimetria da sanção penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, uma análise mais detida do caso leva à conclusão de que não houve a melhor aplicação da referida regra legal, devendo, pois, a reprimenda básica ser estabelecida no mínimo”.



    Alega que os critérios previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 devem ser analisados em conjunto, “não sendo de forma alguma razoável que a simples constatação – de forma isolada – da natureza ou diversidade da droga – possa conduzir à exasperação das penas, mormente se a quantidade não se mostra exacerbada e se a personalidade e conduta social do agente são favoráveis, como no caso”.



    Defende que “a quantidade de drogas supostamente apreendida em poder do paciente, segundo a denúncia (223,6g) não é expressiva, não justificando, assim, o fervor punitivista contido na r. sentença condenatória”.



    Argumenta ser desproporcional a elevação da pena-base “em 1/5 (…) pela presença de nem 500g de entorpecentes quando a pena é elevada pela presença de mais 10kg em outros casos”.



    Este o pedido:



    “Diante de todo o exposto, a impetrante aguarda a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja afastado aumento na primeira fase da dosimetria da pena, ou que, subsidiariamente, que seja diminuído o aumento operado para patamar que não supere 1/6”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 664.990.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Tem-se nos autos que o acórdão confirmatório da condenação do paciente transitou em julgado em 5.2.2020.



    A presente impetração foi protocolizada em 15.7.2022, mais de dois anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016. 



    8. Não se tem demonstrada ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Na espécie, ao condenar o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, o juízo de origem majorou a pena-base em 1/5 em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (209,2g de maconha, divididos em 58 porções, e 14,4g de cocaína, divididos em 53 pinos):



    “Neste mister, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, cumpre reconhecer que o réu trazia consigo considerável quantidade e variedade de entorpecentes, a demonstrar que sua ação criminosa atingiria número indeterminado de pessoas, trazendo sérias e nefastas consequências à sociedade, merecedor, pois, da pena-base fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa”.



    Ao negar provimento à apelação defensiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo anotou:



    “No caso dos autos, foram apreendidos 209,2g de maconha e 14,4g de cocaína. 



    E conforme decisão publicada na RT 546/327 para fazer um fininho ou bagana de maconha são necessários 0,33g da referida droga, de modo que no caso 'sub judice' teríamos cerca de 633 porções individuais deste estupefaciente. (…) 



    Assim, resta patente que a quantidade de entorpecentes trouxe maior reprovabilidade à condutado réu. (…) 



    Por isso, justificável a exacerbação da pena na fração eleita na r. sentença condenatória (1/5), não se vislumbrando a existência de elementares do tipo penal, sendo certo, ainda, que o acusado não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal ou em patamar diverso, podendo o magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81- 82/666)”.



    A pena-base do paciente foi exasperada com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Reformatio in pejus. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06’ (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. MInª. Rosa Weber. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.860-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 213.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (…) 



    4. É idônea a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de droga (1 kg de maconha, no caso).



    5. Agravo interno não conhecido” (HC n. 206.074-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser inviável, em habeas corpus, reexaminar as circunstâncias judiciais indicadas pelas instâncias ordinárias para a majoração da pena-base. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (130 kg de maconha e 2 kg de crack). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…)



    2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 



    3. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 209.298-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.680-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 7.3.2022).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora